Tribunal: CARF
Processo: 10845.721500/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
I.1. Caso em exame
I.2. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 15a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte em face de notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física referente ao ano-calendário de 2007. O lançamento teve por fundamento a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista movida contra a SABESP, cujos valores foram majorados com base na DIRF da fonte pagadora.
I.3. A autoridade fiscal incluiu na base de cálculo do imposto os valores recebidos a título de juros moratórios e glosou a dedução de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de comprovação documental. A impugnação foi acolhida parcialmente na instância de origem, com a manutenção de parte do crédito tributário lançado.
I.4. No recurso voluntário, a parte-recorrente sustenta, em síntese, a natureza indenizatória dos juros moratórios incidentes sobre verbas trabalhistas e, por conseguinte, a inexistência de acréscimo patrimonial tributável, bem como a violação de princípios constitucionais e jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores pela decisão recorrida.
II.1. Questão em discussão
II.2. Há uma questão em discussão:
(i) saber se os juros moratórios recebidos em decorrência de ação trabalhista devem ser incluídos na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
III.1. Razões de decidir
III.2. No que tange à tributação dos juros moratórios incidentes sobre verbas trabalhistas, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 855.091/RS (Tema 808), definiu que tais valores possuem natureza indenizatória e visam recompor perdas efetivas decorrentes do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Concluiu-se, por conseguinte, pela não incidência do imposto de renda sobre referidas parcelas.
III.3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.227.133/RS, também reconheceu, como regra, a natureza indenizatória dos juros moratórios legais, ressalvando a incidência apenas nos casos em que incidirem sobre verbas tributáveis, em conformidade com o princípio da acessoriedade (accessorivm seqvitvr svvm principale).
III.4. Diante da orientação firmada pelo STF e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, impõe-se a exclusão dos juros moratórios da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, por se tratar de verba de natureza indenizatória, não representando acréscimo patrimonial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.721500/2011-61
ACÓRDÃO
2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ANTONIO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
JUROS
MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
I.1. Caso em exame
I.2. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 15a Turma da
DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte em face de notificação de lançamento de imposto sobre
a renda da pessoa física referente ao ano-calendário de 2007. O
lançamento teve por fundamento a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista movida contra a SABESP,
cujos valores foram majorados com base na DIRF da fonte pagadora.
I.3. A autoridade fiscal incluiu na base de cálculo do imposto os valores
recebidos a título de juros moratórios e glosou a dedução de honorários
advocatícios sob o fundamento de ausência de comprovação documental.
A impugnação foi acolhida parcialmente na instância de origem, com a
manutenção de parte do crédito tributário lançado.
I.4. No recurso voluntário, a parte-recorrente sustenta, em síntese, a
natureza indenizatória dos juros moratórios incidentes sobre verbas
trabalhistas e, por conseguinte, a inexistência de acréscimo patrimonial
tributável, bem como a violação de princípios constitucionais e
jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores pela decisão recorrida.
II.1. Questão em discussão
II.2. Há uma questão em discussão:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
2
(i) saber se os juros moratórios recebidos em decorrência de ação
trabalhista devem ser incluídos na base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.
III.1. Razões de decidir
III.2. No que tange à tributação dos juros moratórios incidentes sobre
verbas trabalhistas, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal
Federal, firmada no julgamento do RE 855.091/RS (Tema 808), definiu que
tais valores possuem natureza indenizatória e visam recompor perdas
efetivas decorrentes do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Concluiu-se, por conseguinte, pela
não incidência do imposto de renda sobre referidas parcelas.
III.3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.227.133/RS, também
reconheceu, como regra, a natureza indenizatória dos juros moratórios
legais, ressalvando a incidência apenas nos casos em que incidirem sobre
verbas tributáveis, em conformidade com o princípio da acessoriedade
(accessorivm seqvitvr svvm principale).
III.4. Diante da orientação firmada pelo STF e da interpretação sistemática
do ordenamento jurídico, impõe-se a exclusão dos juros moratórios da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, por se tratar de
verba de natureza indenizatória, não representando acréscimo patrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar à autoridade fiscal competente a exclusão da base
de cálculo do tributo dos juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 15a
Turma da DRJ/SPO, de lavra da Auditora-Fiscal Maria Cristina Signoretti Zaramela (Acórdão 16-
66.622):

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 17 a 19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2007, que constatou a seguinte infração:
– omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista no valor de R$ 184.754,97. Consta ainda que: “alteração dos
rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de ação trabalhista movida
contra a SABESP, para o montante de R$ 328.106,80, que corresponde ao total
recebido, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora. Ressalte-se que não
há previsão legal que isente os juros incidentes sobre as verbas trabalhistas em
questão, sendo que a decisão do SJT citada pelo contribuinte é válida apenas para
o processo na qual foi exarada. Tampouco, o contribuinte apresenta recibo dos
eventuais honorários advocatícios.”
Cientificado do lançamento em 16/05//2011 (fl. 49), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 a 16, em 09/06/2011, por intermédio de procuradores
(procuração a fl. 22), alegando que:
– para que não reste dúvidas sobre o pagamento de R$ 33.054,86, anexa-se
declaração do advogado que patrocinou a ação 663/87, que correu na 3a Vara do
Trabalho
de
Santos;
– inexiste na legislação tributária qualquer dispositivo que isente o contribuinte
do pagamento de imposto de renda sobre os juros incidentes nas verbas
trabalhistas;
– o julgador deve analisar o processo à luz da Lei tributária, mas também à luz da
Constituição Federal e demais leis hierarquicamente superiores à norma tributária
que o Auditor-Fiscal pretende aplicar. Transcreve doutrina e cita o Código Civil
Brasileiro, art. 404 e parágrafo único, para afirmar que entende que os juros de
mora
são
devidos
a
título
de
indenização;
– também transcreve sentença proferida nos autos do processo n.o
2008.71.00.029286-5/RS, que reconhece a inexigibilidade do imposto de renda
sobre as parcelas recebidas por ocasião de acordo trabalhista a título de juros de
mora;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
4
– o órgão julgador deve efetivamente aplicar ao caso a jurisprudência dominante
em nossos Tribunais Superiores.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário:
2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária, os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por
atraso no pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado, das
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda, no caso de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial, pode
ser deduzido o valor das despesas com a ação, inclusive honorários advocatícios,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, à exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, não têm caráter de norma geral, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência
senão
àquela
objeto
da
decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 27/03/2015, uma sexta-feira (fls. 96), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16/04/2015, uma quinta-feira (fls.
98), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tributação dos juros de mora recebidos em decorrência de ação trabalhista
contraria o conceito legal de renda e proventos, na medida em que tais verbas
possuem natureza indenizatória e não representam acréscimo patrimonial,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
5
tratando-se de mera reparação por perdas e danos, conforme o art. 404 do
Código Civil Brasileiro;
b) A aplicação literal do art. 111 do CTN, sem a devida interpretação sistemática e
principiológica do ordenamento jurídico, ofende o princípio da razoabilidade e
conduz a conclusões inconsistentes, porquanto desconsidera a supremacia da
Constituição Federal e a inteligência do sistema jurídico;
c) A interpretação restritiva adotada pelo acórdão recorrido fere o princípio da
legalidade em sua forma ampliada, ao desprezar decisões judiciais reiteradas e
doutrina consolidada que reconhecem a não incidência do imposto de renda
sobre juros moratórios em ações trabalhistas, mormente quando tais juros
recaem sobre verbas de natureza indenizatória;
d) A sujeição do julgador administrativo a atos normativos infralegais e à
orientação da administração fazendária contraria o dever de independência
funcional do julgador e impede o reconhecimento de direitos garantidos por
decisões judiciais e princípios constitucionais, violando o devido processo legal
substancial;
e) A manutenção da exigência fiscal com base exclusiva na literalidade do
regulamento do imposto sobre a renda, sem considerar julgados do Poder
Judiciário que reconhecem a natureza não tributável dos juros de mora, ofende o
princípio da segurança jurídica, pois desconsidera a efetiva jurisprudência
dominante dos Tribunais Superiores;
f) A incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de juros
moratórios afronta a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho
(OJ-SDI1-400), que reconhece expressamente o caráter indenizatório de tais
valores, e a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso
repetitivo.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Em face ao exposto, requer que Vossas Senhorias reconheçam o presente
recurso dando-lhe provimento para extinguir o crédito tributário lançado contra o
Recorrente, pois assim estarão restabelecendo a justiça!”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
6
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos devem ser incluídos na base de cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por entender que tal
obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
7
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.785 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721500/2011-61
8

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF para excluir da
base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 116
DF CARF MF
Original